Tribunal: TJSP
Processo: 0038234-54.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN - Auto de Infração e Imposição de Multa - Município Campinas – Reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente – Não cabimento – Feito executivo que não restou paralisado nos termos do artigo 40 da LEF – Prescrição intercorrente não configurada – Observância e aplicação das teses firmadas pelo STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN - Auto de Infração e Imposição de Multa - Município Campinas – Reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente – Não cabimento – Feito executivo que não restou paralisado nos termos do artigo 40 da LEF – Prescrição intercorrente não configurada – Observância e aplicação das teses firmadas pelo STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS (art. 927, III do CPC): Temas 566; 567/569; 568 e 570/571 – Demora no andamento do processo que se deu em razão dos mecanismos inerentes à justiça, a atrair a aplicação da Súmula no 106 do STJ – Precedentes – Recurso provido.